Tribunal: TJDFT
Processo: 0020599-45.2015.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. UNIDADE IMOBILIÁRIA. ATRASO NA ENTREGA. RESCISÃO CONTRATUAL. ART. 475, CC. CULPA EXCLUSIVA DAS VENDEDORAS. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES DESEMBOLSADOS. CLÁUSULA PENAL. TERMO FINAL. CONTRADIÇÃO. LIVRE CONVENCIMENTO DOS JULGADORES. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos declaratórios opostos em face do acórdão que deu parcial provimento ao apelo das rés para considerar como termo final da cláusula penal a data do ajuizamento da ação (25/08/15). 1.1. Recurso oposto pelas requeridas na busca pelo reconhecimento de contradição no julgado.
2. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. O julgado é contraditório, por sua vez, quando apresenta proposições inconciliáveis entre si, tornando incerto o provimento jurisdicional, ou seja, a contradição passível de correção pela via dos embargos declaratórios é a presente no bojo da decisão, quando há afirmações conflitantes entre si no julgado, demonstrando incoerência, desarmonia de pensamentos do julgador.
3. Foi bem explicado no julgado que restou evidente a mora das rés, ora recorrentes, no cumprimento da obrigação de entregar o imóvel adquirido pelo autor, tendo em vista que até a data da propositura da ação não haviam entregue o bem (25/08/15), o que oportunizaria a rescisão segundo o art. 475 do CC. 3.1. O acórdão esclareceu que as alegações de suposta demora da Administração Pública para a liberação do “habite-se” não eram suficientes para afastar o inadimplemento contratual, pelo descumprimento do prazo pactuado. 3.2. Isso porque os fatos apontados pelas recorrentes caracterizam riscos previsíveis da construção civil. Então, consequentemente, não são aptas a excluir a responsabilidade das empresas por caso fortuito ou força maior. 3.3. O aresto também destacou que as rés nem mesmo comprovaram a suposta mora administrativa utilizando-se de argumentos genéricos para tanto. 3.4. Desse modo, mostrou-se inviável a aplicação da cláusula 6.4 do contrato, que dispõe sobre a retenção de valores, motivo pelo qual o requerente tem direito à devolução integral dos valores pagos, sem abatimentos. 3.5. Não é possível qualquer retenção uma vez que a parte culpada deve arcar com as consequências de seu inadimplemento, o qual deu origem à resolução contratual. 3.6. Ademais, o acórdão ressaltou a impossibilidade de cumulação entre a cláusula penal e os lucros cessantes, já que são penalidades com o mesmo fundamento, motivo pelo qual manteve a condenação das requeridas apenas na cláusula penal ante a ausência de comprovações de caso fortuito e força maior.
4. A solução dada à lide é fruto do livre convencimento dos Julgadores, os quais não estão obrigados a examinar a matéria ventilada em consonância com as teses, normas e entendimento jurisprudencial que a parte entende aplicável, quando presentes fundamentos que sejam suficientes a motivar o decisum.
5. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 5.1. Dessa forma, a despeito das ilações das embargantes, não há o aludido vício no acórdão, posto que todas as impugnações feitas em sede de apelação foram objeto de apreciação extremamente coerente e didática, sendo desnecessários maiores esclarecimentos.
6. Embargos de declaração rejeitados.